Tribunal: TJMT
Processo: 1005605-58.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005605-58.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO ANDRE ALVES FRANCISCO MARQUES - CPF: 054.542.841-65 (ADVOGADO), JOSIAS COSTA OLIVEIRA - CPF: 932.667.821-00 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NULIDADES – EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA –
DECISÃO ADSTRITA ÀS PROVAS DOS AUTOS – REVELAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS DESCRITAS NA PRONÚNCIA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONCISA DENTRO DOS LIMITES DA FASE PROCESSUAL – QUESTÃO DEVIDAMENTE CONFIRMADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E EM SEDE DE APELAÇÃO – VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA – TESTEMUNHAS PRESENCIAIS ARROLADAS OPORTUNAMENTE EM CARÁTER DE IMPRESCINDIBILIDADE QUE NÃO FORAM INTIMADAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM TEMPO OPORTUNO – NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INCONFORMISMO DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – TESTEMUNHAS OUVIDAS NA FASE JUDICIAL – FALTA DE INTIMAÇÃO DO REÚ ACERCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESNECESSIDADE – INDIVÍDUO EM LIBERDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 392, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DEFENSOR PRESENTE NA SESSÃO DE JULGAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO QUE APRESENTOU AS RAZÕES RECURSAIS QUANTO À DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, § 5º, DA LEI N. 1.060/1950 – IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES – DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA POR MEIO DO DIÁRIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE INCONFORMISMO NA OCASIÃO – TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS – PRECLUSÃO –
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

Não há falar em nulidade da decisão de pronúncia, quanto em conformidade com o artigo 413 do Código de Processo Penal, e, sobretudo, porque não padece de excesso de fundamentação, tampouco apresenta linguagem inadequada, capaz de influenciar os Jurados, porquanto a decisão limitou-se a discorrer acerca da materialidade e indícios de autoria, sem afirmar certeza plena e inarredável.

Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre se o caderno processual traz elementos suficientes a este respeito, e na decisão fica expressamente consignado que a exclusão se mostrou altamente discutível, devendo a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal do Júri, além do que a matéria foi alvo de apreciação em recurso em sentido estrito e, posteriormente, confirmada em sede de recurso de apelação.

Embora as testemunhas arroladas pela defesa não tenham sido intimadas para a sessão de julgamento do Júri Popular, porque não localizadas nos endereços fornecidos, a ausência de inconformismo da defesa, em momento oportuno, configura preclusão, nos termos do
inciso V, do artigo 571 da Lei Processual Penal, bem como não há qualquer prejuízo, tendo em vista que referidas testemunhas foram ouvidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelando o que presenciaram sobre o crime.

Descabe cogitar em nulidade processual pela ausência de intimação pessoal do réu, quanto aos termos da sentença condenatória, tendo em vista que, de acordo com o artigo 392,
incisos I e II, do Código de Processo Penal, é inexigível a intimação pessoal quanto o indivíduo não se encontra preso, bem como possuía advogado legalmente constituído e que estava presente na solenidade, saindo devidamente intimado e apresentou tempestivamente o recurso de apelação.

A
pesar de ser necessária a intimação pessoal do Defensor Público em relação à data da sessão de julgamento de seus recursos e do acórdão, consoante disposto no artigo 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950, não há falar em nulidade, se o Defensor, embora intimado pelo Diário da Justiça Eletrônico, não manifesta qualquer inconformismo, Possibilitar que a defesa, depois de consentir com a decisão do Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação, que transitou em julgado há mais de cinco anos, questione a ausência de intimação, somente em revisão criminal, é permitir que o processo se transforme em um instrumento de estratégias totalmente divorciado dos seus princípios básicos, que são a busca da verdade real e a aplicação do direito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Josias Costa Oliveira
, objetivando a rescisão da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 002095-84.2005.8.11.0021 – Código 12670, da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 10, Lei n. 9.437/97).

O autor da presente ação afirma, preliminarmente, que houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia, nulidade insanável, passível de influenciar os jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como não houve fundamentação quanto às qualificadoras descritas na pronúncia, em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88 e art. 413, § 1°, do CPP.

Sustenta a nulidade ocorrida durante o julgamento em plenário, posto que duas testemunhas oculares, arroladas pelas partes em caráter de imprescindibilidade, não foram intimadas para a solenidade, nulidade que viola o devido processo legal e a ampla defesa.

Assevera ainda a ocorrência de nulidade em razão da ausência de intimação pessoal do réu da sentença penal condenatória, mesmo com endereço fixo provado nos autos.

Diante de tais argumentos, postulou a concessão da medida liminar
“para suspender os efeitos da condenação até o julgamento definitivo de revisão criminal”.

No mérito, requer a procedência da presente ação revisional a fim de anular o processo que condenou o revisionando, haja vista a nulidade da decisão de pronúncia, ou, sucessivamente, a nulidade da sessão do júri por ausência de intimação de testemunhas arroladas em caráter imprescindível. Subsidiariamente, requer a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória por ausência de intimação pessoal do acusado, com a desconstituição da guia de execução penal e consequente devolução do prazo recursal (Id. 122689453).

A ação foi instruída com a documentação pertinente (Id. 122689453 a Id. 122689490).

O revisionando apresentou pedido de emenda à inicial para incluir a alegação de nulidade absoluta do acórdão condenatório
“por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação pessoal do Defensor Público para a sessão de julgamento da apelação criminal, prerrogativa que lhe é conferida pela legislação processual penal (art. 5.º, 5.º, da lei 1.060/50 e art. 370, 4.º, do CPP), bem como do julgamento, havendo o trânsito em julgado sem intimação pessoal do Defensor Público”
, requerendo que o recurso de apelação seja novamente julgado (Id. 123467463).

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão vista no anexo – Id. 124224123.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifesta-se pela
improcedência
da ação revisional, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Revisão Criminal – Homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Nulidades por excesso de linguagem da decisão de pronúncia; ausência de fundamentação quanto às qualificadoras; violação do devido processo legal e ampla defesa; falta de intimação pessoal do réu acerca da sentença e cerceamento de defesa – Pleito de anulação do processo ou, alternativamente, a sessão plenária do Tribunal do Júri. Subsidiariamente, requer a desconstituição do trânsito em julgado – Condenação e qualificadoras mantidas pelo e. TJMT em sede de Apelação Criminal e RC – Impossibilidade de exclusão de qualificadora – Jurados que optaram por uma versão trazida nos autos – Enunciado Criminal nº 3 do e. TJMT – Excesso de linguagem da pronúncia – Argumento não deduzido por meio de recurso em sentido estrito, no julgamento popular ou mesmo nas razões do apelo – Matéria Preclusa – Nulidade por violação do devido processo legal e ampla defesa – Testemunhas que não foram intimadas justificadamente – Não insistência por parte da Defesa na inquirição das testemunhas – Inexistência de demonstração de qualquer prejuízo – Entendimento do e. TJMT – Revisional utilizada indevidamente, como se fosse uma apelação – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Tese impertinente – Nulidade por falta de intimação pessoal do réu acerca da sentença condenatória – Obrigatoriedade de intimação pessoal apenas de réu preso – Requerente que encontrava-se solto, com advogado constituído, o qual estava presente na sessão plenária e saiu do ato processual ciente da sentença proferida – Aplicação de julgado do c. STJ – Não comprovação de prejuízo sofrido, não foi mencionada eventual deficiência de defesa na atuação do defensor público – Ausência de indicação de eventual linha de defesa diversa que poderia ter sido adotada – Decisões do c. STJ – Inexistência de pedido expresso de sustentação oral – Data do julgamento publicada por meio de Diário de Justiça Eletrônico – Nulidade afastada – Posicionamento do c. STJ – Publicação do acórdão em órgão oficial de imprensa – Impossibilidade de desconstituição do trânsito em julgado – Aresto do e. TJMT – Parecer pela improcedência do pleito.”
(Id. 125301656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, o revisionando
Josias Costa Oliveira
objetiva a rescisão da sentença condenatória que, após decisão emanada do Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, c/c o artigo 10 da Lei n. 9.437/97, ao cumprimento da reprimenda global de 12 anos de reclusão, em regime fechado, e a 1 ano e 3 meses de detenção, além do pagamento de 25 dias-multa.

Em suma, o requerente aponta diversas nulidades processuais, dentre elas:

a) ocorrência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia;

b) ausência de fundamentação quanto às qualificadoras descritas na pronúncia;

c) violação do devido processo legal e ampla defesa, uma vez que
“duas testemunhas oculares, arroladas pelas partes em caráter de imprescindibilidade, não foram intimadas para a solenidade”
;

d) falta de intimação pessoal do réu acerca da sentença penal condenatória, “
mesmo com endereço fixo provado nos autos”

e)
“cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação pessoal do Defensor Público para a sessão de julgamento da Apelação Criminal (...), bem como do julgamento, havendo o trânsito em julgado sem intimação pessoal do Defensor Público”
(
sic
).

Prefacialmente, importante rememorar que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição da reprimenda.

Desse modo, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

In casu
, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação.

Primeiramente, importante esclarecer que apesar de ter sido certificado nos autos que o trânsito em julgado ocorreu em 19.5.2015 (Id. 122689487, p. 29), verifico que houve erro material, mormente porque, na realidade, o recurso de apelação criminal foi julgado em 19.12.2016 (Id. 122689484, pp. 20-30) e, evidentemente, somente após ocorreu o trânsito em julgado, o que foi devidamente certificado por este Tribunal, apontando a data de 10.2.2017 (Id. 122689484, p. 31), conforme o requerente também destaca em sua inicial.

Em segundo plano, a revisional é cabível, porque em observância ao requisito do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pois apresenta circunstâncias que dizem respeito à nulidades processuais, que não foram discutidas ou apreciadas até o momento, com exceção da alegada
“ausência de fundamentação quanto às qualificadoras descritas na pronúncia”.

Assim, admito a presente r
evisão criminal e
passo à análise
do mérito.

In casu
, quanto ao primeiro tópico submetido à apreciação, o requerente destaca que houve
excesso de linguagem na decisão de pronúncia, destacando os seguintes trechos da sentença:

“Isso porque verifico que a materialidade do crime imputado ao réu encontra-se satisfatoriamente demostrada pelos autos de exame de corpo de delito encartados às fls.29/31 dos autos”.

“Quanto à autoria, conforme se verifica pelo seguinte trecho do interrogatório judicial do acusado, ele assumiu ter sido o autor do disparo que atingiu a vítima no dia do crime (fls.72/73)”:

“Como ambos não entraram em entendimento, o interrogado ficou muito nervoso, perdendo o controle, de modo que a arma de fogo que portava disparou involuntariamente atingindo a vítima no crânio. Nesse momento o interrogando saiu desesperado e queria suicidar. Contudo, antes de sair, tentou socorrer a vítima, mas percebeu que não era mais possível. “(...)” (sic).

“Como se não bastasse, a testemunha Oraildes Ramos de Souza afirmou o seguinte acerca dos fatos”:

“Que quando já distava cerca de cem metros do local onde ficaram a vítima e o denunciado, escutou um disparo; que retornaram até o local onde a vítima e o denunciado se encontravam, aquela já se encontrava no chão sangrando na cabeça; Que o denunciado gritava que não queria matar a vítima”; (..) (fls. 155).

“Além disso, a mãe da vítima relatou que o acusado sempre ameaçava, conforme transcrevo abaixo”:

“Que a vítima contou para a declarante que o acusado já havia ameaçado algumas vezes, dizendo que sem ela não viveria, que mataria por conta dela, que mataria, inclusive ela (...)” (depoimento prestado pela testemunha Divina Maria de Oliveira – (fls.136).

Sendo assim, havendo nos autos indícios de que o réu tenha matado a vítima, entendo que deve o mesmo ser pronunciado pela prática do referido delito, competindo ao Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca analisar com maior profundidade a tese sustentada pela defesa.

“Assim, com base nos depoimentos colhidos na fase instrutória, entendo que há nos autos elementos para que o acusado seja pronunciado pelo crime de homicídio “(...)”.

“Ante o exposto, com fundamento no art. 408 do Código de Processo Penal, pronuncio o réu Josias Costa Oliveira, vulgo “Jóia”, brasileiro, (...) pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, praticado contra a vítima Sonia Alves de Oliveira, e também pela prática do crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03, a fim de que seja o mesmo submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca de Água Boa”. “(...)”
(Id. 122689453, pp. 6-10).

Basta uma breve leitura do excerto apontado pelo requerente que se constata, sem qualquer dificuldade, que se trata de arguição totalmente impertinente, pois, nem de longe, há falar em excesso de linguagem.

Sem se manifestar de forma incisiva acerca da culpabilidade do recorrente, o magistrado concluiu pela existência de prova da materialidade do crime de homicídio e de indícios suficientes de sua autoria, bastantes esses para a pronúncia do requerente, o que fez com base nas provas orais colhidas nos autos, com sobriedade e comedimento.

Apesar de o magistrado singular referir-se a trechos das declarações do acusado e de testemunhas, em momento algum afirmou certeza plena e inarredável, incompatível com o juízo de admissibilidade da acusação.

A reforçar tal raciocínio, concluiu, adiante, conforme transcrito na peça inicial que:
“Assim, com base nos depoimentos colhidos na fase instrutória, entendo que há nos autos elementos para que o acusado seja pronunciado pelo crime de homicídio...”

Mas não é só, a defesa
suprimiu a parte em que o juiz monocrático consignou em continuidade ao parágrafo anterior:
“...até porque, como sabido, nesta primeira fase do processo escalonado dos crimes de competência do Júri cabe ao juiz apenas julgar admissível o “jus accusationis” à luz do princípio “in dubio pro societate”, vez que a presente decisão apura somente a existência do crime, a certeza provisória da autoria e os indícios da responsabilidade do Réu”
(Id. 122689472, p. 8).

Verifica-se, portanto, que não há qualquer expressão no que se refere ao mérito da causa que revele afirmação peremptória sobre a autoria delitiva, a ensejar a nulidade da decisão recorrida.

Ademais, contra essa decisão foi interposto recurso em sentido estrito (Id. 122689473, pp. 7-11), no qual a combativa Defensoria Pública, com desvelo, pugnou dentro dos limites da razoabilidade – lembrando que o recorrente assumiu o disparo contra a vítima, alegando disparo acidental – pela exclusão da qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa daquela, e não foi invocada a tese de excesso de linguagem, até por questão lógica, diante da completa insustentabilidade da alegação que agora é trazida em sede de revisão criminal.

Dessa forma, rechaço a tese de excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

Por outra vertente, o requerente entende que houve ausência de fundamentação quanto às qualificadoras apontadas na pronúncia.

Sem delongas, entendo que não prospera a pretensão.

Conquanto o magistrado tenha sido, de fato, bastante conciso, ressaltou que as qualificadoras encontraram apoio nos autos, de modo que a pretensa exclusão se mostrou
“altamente discutível”
de modo que a controvérsia deveria ser dirimida pelo Tribunal do Júri – Id. 122689472, p. 8.

Como dito, contra essa decisão, a Defensoria Pública estadual interpôs recurso em sentido estrito, requerendo a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o qual foi julgado desprovido pela 1ª Câmara Criminal deste sodalício, sob a relatoria do Des. Paulo da Cunha, cujo aresto transcrevo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INCONFORMISMO – PRETENDIDO TÃO SOMENTE O DECOTE DA QUALIFICADORA QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO FORAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, CABENDO AO JÚRI POPULAR A ANÁLISE DA QUESTÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. Na sentença de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando forem manifestamente improcedentes. Em caso de dúvida, impera o princípio in dúbio por societatis, cabendo ao júri popular a análise da questão. Recurso conhecido e improvido. Sentença de pronúncia mantida.” (TJ/MT – RESE n. 80326/2012 – julgado em 13.11.2012).

No voto condutor, a matéria foi devidamente debatida, ocasião em que o eminente relator destacou, com base no judicioso parecer, que
“a vítima fora apanhada de surpresa com um disparo de arma de fogo em seu rosto, a curta distância, não tendo a oportunidade de esboçar um gesto de defesa sequer”
(Id. 122689475, p. 20).

Assim, dentro dos limites daquela fase processual, não há falar em exclusão das qualificadoras, até porque segundo entendimento doutrinário que ora colaciono, com a clareza que lhes é peculiar, os juristas Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto pontificam que, diante da existência dos requisitos de admissibilidade da acusação, o condutor do processo deve determinar a submissão do acusado ao julgamento perante o Conselho de Sentença, e
:

“(...) embora possa o juiz excluir qualificadoras, deve fazê-lo em situações excepcionais, apenas quando cabalmente demonstrada a inconsistência e exagero da acusação nesse tópico. Na dúvida (razoável), cabe ao Tribunal Popular a apreciação, em plenário, da pertinência ou não das qualificadoras, resolvendo o impasse, mais uma vez, nesta fase processual, em favor da sociedade”.
(In Comentários às reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 65).

Indo mais além, ressalto que
a controvérsia foi novamente submetida à apreciação desta Corte, no julgamento do recurso de apelação n. 159225/2015. Transcrevo a ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENSÃO À ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INVIABILIDADE – DECOTE DA QUALIFICADORA DA SURPRESA – IMPOSSIBILIDADE – TIRO DISPARADO CONTRA O CRÂNIO DA VÍTIMA – DISCUSSÃO PRÉVIA NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima somente deve ser decotada quando se revelar absolutamente improcedente, sob pena de se imiscuir na competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.”
(TJ/MT – RAC n. 159225/2015 – julgado em 19.12.2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri).

Com muita propriedade, o eminente relator observou a soberania do Tribunal do Júri, que reconheceu, nos quesitos, que
“o réu agiu de forma que dificultou a defesa da vítima, tendo surpreendido a ofendida ao sacar a arma desferindo um tiro contra seu rosto, sem que pudesse reagir ou se defender”

O entendimento do Conselho de Sentença, devidamente corroborado pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, no julgamento do aludido recurso de apelação, não é desmedido, mormente porque encontra apoio nas provas produzidas nos autos, tendo em vista a prova oral produzia ao longo da instrução criminal e em plenário.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, tem-se que não ficou demonstrada a possível discussão entre ela e o acusado, conforme sustentado pela defesa, nas oportunidades em que insurgiu-se, além do que a vítima foi atingida por disparo a curta distância, na região da face, o que torna inviável a tese defensiva nesse ponto.

No que diz respeito à motivação do delito, a denúncia descreveu que a vítima, após demonstrar interesse em ir embora junto com os amigos, contrariou a vontade do requerente, e foi impedida de prosseguir com os demais, o que resultou no fatídico evento, demonstrando a futilidade do crime.

Novamente, ressalto que os Senhores Jurados entenderam plausível a acusação também nesse tocante, diante das provas que lhes foram apresentadas.

Aliás, indispensável ressaltar que em benefício do ora revisionando já fora proposta anteriormente outra ação de revisão criminal – Rvc n. 1006779-73.2020.8.11.0000, na qual a defesa alegou julgamento contrário à evidência dos autos, e requereu a desclassificação do crime para a forma culposa, o que evidencia, por via oblíqua, a pretensão de afastar a motivação do delito.

De toda sorte, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas julgou improcedente a revisional, nos termos do voto de minha relatoria, que, por oportuno, reproduzo o aresto:

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FORMA CULPOSA – TIRO ACIDENTAL – IMPRUDÊNCIA – DESCABIMENTO – CONCLUSÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA EM PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E EM PLENÁRIO – CONTROVÉRSIA REEXAMINADA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. A providência desclassificatória – de homicídio qualificado para homicídio culposo – somente tem lugar quando induvidosamente comprovado que o agente não agiu com o animus necandi. Não havendo provas consolidadas a respeito do alegado “tiro acidental”, a conclusão dos jurados, ao rechaçar a tese de homicídio culposo, não está dissociada do conjunto fático-probatório, pois assenta-se nos elementos de convicção que lhes pareceram consentâneos, sobretudo amparados na prova oral produzida, e confirmadas em segundo grau, após o desprovimento da apelação criminal que, inclusive, apresentou a mesma tese desclassificatória.”
(TJ/MT – Revisão Criminal n. 1006779-73.2020.8.11.0000 – minha relatoria – julgado em 17.12.2020).

Portanto, pelo exposto, observa-se que a pretensão defensiva, quanto às questionadas qualificadoras do delito, já foi analisada em toda sua amplitude, razão pela qual entendo descabido falar em ausência de fundamentação quanto à sua incidência, tanto na decisão de pronúncia, quanto no reconhecimento pelo Conselho de Sentença.

Aliás, na realidade, não há qualquer fundamentação nova que permita reanalisar a matéria, de modo que, a meu ver, a pretensão defensiva, nesse ponto, é fazer da presente ação revisional, não só um segundo recurso de apelação, mas também rediscutir matéria já apreciada na primeira ação revisional.

Prosseguindo. Em relação à alegada violação do devido processo legal e ampla defesa, sob a perspectiva de que
“duas testemunhas oculares, arroladas pelas partes em caráter de imprescindibilidade, não foram intimadas para a solenidade –
melhor sorte não assiste ao requerente quanto à pretensão.

Nesse tocante, integro a este
decisum
os argumentos do douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça:

“Por sua vez, registra-se que a testemunha Oraildes Ramos de Souza não foi intimada, por “a mesma encontrar-se no Estado de M. Grosso, Fazenda Casa Branca, sem data de retorno a esta urbe, e nesta época do ano encontra-se alagado” (sic – ID. 122689482 – fls. 413), ao passo que a testemunha Leandro Afonso da Silva deixou de ser intimada, “em virtude de não encontrar o mesmo naquele povoado, segundo informação, Leandro presta serviços em fazendas e não tem dia certo para estar naquele endereço” (sic – ID. 122689482 – fls. 417).

No caso, não houve insistência por parte da Defesa do requerente na inquirição das testemunhas supracitadas.

Outrossim, inexiste a demonstração de qualquer prejuízo sofrido pelo revisionando em razão da ausência das referidas testemunhas na sessão plenária.

Nesse sentido, este e. TJMT possui entendimento firmado, no qual “considerando que a testemunha inquirida pela defesa não foi localizada, não há qualquer ilegalidade a ser proclamada quando o advogado não insiste na colheita da prova, não indica endereço para a localização da testemunha e, ainda, não comprova o prejuízo em face da não produção da prova.” (N.U 0002167-34.2008.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – DJE 23.06.2020).

E mais, “eventuais nulidades observadas no procedimento do Júri devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal.” (N.U 0002167-34.2008.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – DJE 23.06.2020).

Assim sendo, a tese de nulidade por violação do devido processo legal e da ampla defesa mostra-se impertinente.”
(Id. 125301656, pp. 4-5).

Embora trata-se de ação de revisão criminal, não há como deixar de reafirmar a preclusão da matéria, pois de acordo com a ata da sessão do Tribunal do Júri, o acusado, ora requerente, estava representado por advogado constituído, o qual ciente da impossibilidade de intimação das referidas testemunhas, não apresentou qualquer objeção (Id. 122689482, p. 20).

Nesses termos, de acordo com o inciso V, do artigo 571 da Lei Processual Penal, as nulidades ocorridas após a pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, e devidamente registrado em ata - o que não ocorreu.

Ademais, evidentemente, não houve qualquer prejuízo à defesa com a não oitiva das testemunhas.

Primeiro, conquanto as testemunhas estivessem presentes no momento em que ocorreu o crime, não se trata de testemunhas oculares, propriamente ditas, pois não assistiram como se deu o homicídio.

Ademais, na presente revisional, o requerente nem sequer expôs em que ponto a oitiva das referidas testemunhas poderia contribuir à defesa, sobretudo porque em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, elas prestaram suas declarações de modo claro, ressaltando o que presenciaram sobre o evento delituoso, o que foi levado a efeito pelos Senhores Jurados.

A propósito, reproduzo suas declarações obtidas fase judicial, já reproduzidas na ação revisional n. 1006779-73.2020.8.11.0000:

“
A testemunha Leandro Afonso da Silva, barqueiro que conduziu os envolvidos até a margem do Rio, prestou depoimento na fase instrutória e afirmou (fls. 139/140):

“Que no dia dos fatos estava em Luiz Alves, quando o denunciado pediu-lhe para que o levasse de canoa até a Fazenda Montaria; Que aceitou levá-lo, tendo ido para a dita fazenda também a vítima e Oraildes; Que o denunciado já estava bebendo quando o declarante o encontrou em Luiz Alves; Que chegaram na fazenda por volta das 13:00 horas; Que o declarante e Oraildes resolveram ir embora por volta das 18:00 horas; Que durante este espaço de tempo o acusado continuou ingerindo bebidas alcoólicas;
Que não presenciou nenhuma discussão entre o acusado e a vítima; Que quando foi embora a vítima manifestou a vontade de ir junto, tendo o acusado dito que ela não iria; Que a vítima resolveu então ficar junto com o denunciado, não discutindo com este; Que o declarante e Oraildes despediram-se da vítima e do acusado, e, quando já distavam aproximadamente 05 metros dos dois, ouviu um disparo de arma de fogo; Que a vítima foi alvejada no rosto
;
Que o acusado apontava a arma para sua cabeça dizendo que não tinha provocado o fato por querer;
Que o denunciado levou a vítima para a canoa, ocasião na qual o declarante foi procurar por seu tio para pedir-lhe ajuda; Que quando retornou o denunciado

já

havia

se

evadido,

encontrando-se

no local apenas a vítima e Oraildes”.

A testemunha Oraildes, por sua vez, declarou:

“Que no dia dos fatos estava em sua residência quando o denunciado lá passou oferecendo a depoente um quarto de vaca; Que, como a vaca estava na Fazenda Montaria, dirigiu-se até esta na companhia de Leandro, da vítima e do acusado; Que, em lá chegando, o denunciado pediu para que a depoente aguardasse a chegada do peão da fazenda; Que, como o peão estava demorando, o acusado foi pescar, tendo a depoente aguardado na sede da fazenda;
Que, quando o denunciado retornou, a depoente e Leandro resolveram ir embora; Que quando já distava cerca de cem metros do local onde ficaram a vítima e o denunciado, escutou um disparo; Que retornaram até o local onde a vítima e o denunciado se encontravam, aquela já se encontrava no chão sangrando, na cabeça; Que o denunciado gritava que não queria matar a vítima;
Que não ouviu nenhuma discussão entre a vítima e o denunciado
;
Que o denunciado pegou o corpo da vítima e levou-o até a canoa

com o

intuito

de

salvá-la; Que o denunciado

chegou a

colocar

a vítima na canoa, mas fugiu logo em seguida à pé”.

Dessarte, não havendo prejuízo evidenciado, descabe falar em nulidade também quanto à esta hipótese.

Em prossecução, a defesa alega nulidade processual por ausência de intimação pessoal do requerente acerca da sentença condenatória, o que desconstituiria, sob sua ótica, o trânsito em julgado.

Sem razão, contudo.

Confere-se dos autos que, durante a sessão plenária, o requerente estava em liberdade, e era assistido por causídico constituído, além do que, evidentemente, seu advogado saiu devidamente intimado quanto aos termos da sentença condenatória, tanto que interpôs o recurso de apelação.

Diante desse cenário, é cediço que, nos termos do artigo
392 do Código de Processo Penal, se prevê as várias hipóteses várias de o réu estar preso, solto ou foragido, de ter advogado constituído ou dativo, de ser a infração afiançável ou não.

Analisando o disposto em comento, no inciso I, do referido dispositivo, há prescrição no sentido de que a intimação
será feita ao réu, pessoalmente, se estiver preso
. Aqui será feita, de forma inexorável, a intimação pessoal do réu, na comarca por mandado, e se estiver preso em local sujeito à jurisdição de outro juiz, por precatória.

O mesmo artigo 392 do Código de Processo Penal dispõe que a intimação da sentença será feita “ao
réu, pessoalmente, se estiver preso
” (inciso I)

De acordo com o inciso II,
“ao réu pessoalmente,
ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto,
ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança”
.

Ainda se dispõe que a intimação será feita
“ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável ou não, a infração, expedido o mandado, não tiver sido encontrado, e assim certificar o oficial de justiça”
(inciso III).

Não sendo encontrado o defensor, a intimação é feita mediante edital (inciso V). Ainda é feita a intimação mediante edital
“se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça”
(inciso VI).

Evidentemente, de acordo com a leitura dos incisos I e II, do dispositivo em questão, é notável a inexigibilidade de intimação pessoal, haja vista o fato de que o requerente não se encontrava preso, bem como possuía advogado legalmente constituído.

Como bem assinalado no judicioso parecer:

“Noutra senda, embora o requerente não tenha sido intimado pessoalmente da sentença penal condenatória, verifica-se que ele encontrava-se solto e possuía advogado constituído, o qual estava presente na sessão plenária e saiu do referido ato processual ciente da sentença proferida em desfavor do revisionando, inclusive interpôs Recurso de Apelação.

Anote-se que, inexiste obrigatoriedade de intimação pessoal, também, do réu, uma vez que a intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso, nos termos do art. 392, I, do CPP.

Para hipótese, aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“(...) A ausência de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória não representa nulidade processual, porquanto o réu estava em liberdade e, como é cediço, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor. No caso, como consignado no acórdão, a Defensoria Pública, que representava o acusado, ora paciente, foi intimada e interpôs recurso de apelação, não havendo, portanto, nulidade a ser sanada. Precedentes do STJ. (...).” (AgRg no RHC 156.273/PB – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – DJe 25.02.2022).”
(Id. 125301656, p. 5).

Indispensável elucidar que o acusado, ora requerente, foi devidamente intimado para a sessão de julgamento (Id. 122689482, p. 3), e não compareceu à solenidade. No entanto, seu causídico, que estava presente na sessão, além de sair devidamente intimado, apresentou a peça de interposição do recurso de apelação, pugnando pela apresentação das razões recursais em segunda instância, conforme faculta o disposto no artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal (Id. 122689483, pp. 2-3)

O advogado foi devidamente intimado, e não apresentou as referidas razões do inconformismo, fazendo necessária a intimação da Defensoria Pública para o ato, o que foi devidamente cumprido.

Nesse tocante, se a intenção da defesa do requerente era invocar algum prejuízo, destaco que eventual prejuízo (que a meu ver não ocorreu) foi provocado pela própria inércia de seu advogado anteriormente constituído.

Dessarte, não observo qualquer nulidade a ser sanada pela ausência de intimação pessoal do acusado, ora requerente, quanto aos termos da sentença condenatória.

Por fim, no aditamento à inicial (Id. 123467463), a defesa invocou a seguinte causa de nulidade:

“AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, BEM COMO AUSENTE A INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N° 431, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E ART
. 5º,
§ 5º,
DA LEI Nº 1.060/1950.”

No caso, de acordo com as certidões anexas ao feito, houve a intimação da Defensoria Pública via DJE.

Contudo, apesar de ser de notório conhecimento a necessidade de intimação pessoal do Defensor Público em relação à data de sessão de julgamento de seus recursos, não há falar em nulidade diante das peculiaridades que passo a expor.

No caso, a insurgência quanto à ausência de intimação pessoal do Defensor Público da sessão de julgamento pelo Tribunal de Justiça, a respeito do recurso de apelação por ele interposto, somente é arguida, agora, em sede de revisão criminal, ou seja, após o trânsito em julgado da condenação, e já decorridos quase seis anos da data daquele julgamento (Acórdão – Id. 122689484, pp. 20-30).

Igualmente, tem-se que a Defensoria Pública foi devidamente intimada em relação ao acórdão, via Diário da Justiça Eletrônico (Id. 122689484, p. 34), e não demonstrou qualquer inconformismo, tanto que ocorreu o trânsito em julgado da condenação, em 10.2.2017 (Id. 122689484, p. 31).

Com a devida vênia, entendo que, diante dessas circunstâncias, possibilitar que, agora, a defesa, depois de consentir com a decisão do Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação, questione a ausência de intimação é permitir que o processo se transforme em um instrumento de estratégias totalmente divorciado dos seus princípios básicos, que são a busca da verdade real e a aplicação do direito.

Nesse sentido, a Suprema Corte já rechaçou
pretensões semelhantes. Veja-se:

“Habeas corpus. Processual Penal. Ausência de intimação do defensor público para a sessão de julgamento da apelação interposta, ocorrida em 16/4/98. Nulidade. Não ocorrência. Questão invocada, tão somente, por ocasião do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11. Decurso de lapso temporal superior a 13 (treze) anos. Preclusão da matéria. Precedentes. 1. Via de regra, o entendimento da Corte caminha no sentido de que a falta de intimação pessoal do defensor público ou dativo para a sessão de julgamento é causa de nulidade” (HC nº 111.976/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/12). 2. Contudo, as circunstâncias do caso importam, na linha de precedentes, no reconhecimento da preclusão da matéria, pois, conforme se verifica, a alegada nulidade veio a ser invocada, tão somente, por ocasião do HC nº 200.029/SP impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11, ou seja, mais de 13 (treze) anos após o julgamento do recurso apelação, ocorrido em 16/4/98. 3. Ordem denegada.”
(STF – HC 110954/SP, Relator: Min. Dias Tóffoli, Data de Julgamento: 22.5.2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe – 118, Divulg. 15.6.2012, Public. 18.6.2012)
.

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada.”
(STF – HC 112360, Relatora: Min. Carmen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.5.2012).

“Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido.”
(STF – RHC: 124110/SP 9998126-27.2014.1.00.0000, Relator: Marco Aurélio, Data de Julgamento: 11.11.2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 25.2.2021)
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente

a presente Ação de Revisão Criminal ajuizada em benefício de
Josias Costa Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022